Tribunal: TCU
Processo: 016.254/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6678/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada Lourani Oliveira dos Santos Correia, tendo-lhe sido negado o registro correspondente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer à Fundação Nacional de Saúde que o efeito suspensivo proveniente da interposição do presente pedido de reexame não exime a interessada da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação do acórdão recorrido, haja vista o improvimento do recurso interposto; 9.3. esclarecer ao órgão jurisdicionado que a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 0806065-23.2021.4.05.8000 não constitui óbice às determinações exaradas por este Tribunal; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.